Tribunal: TJDFT
Processo: 0752317-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGEMASA ENGENHARIA LTDA, em face de ato da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo determinou ao credor que apresentasse planilha atualizada do débito. Cumprida a determinação, determinou a consulta aos sistemas informatizados em busca de bens penhoráveis, cuja decisão possui o seguinte teor: “Diante da atualização da dívida juntada no Id. 78730515, proceda-se ao bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Decorrido o prazo para impugnação à penhora sem qualquer manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do credor. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. Registro, de antemão, que não será admitida a constrição de veículos eventualmente submetidos à alienação fiduciária, por não integrarem o patrimônio da devedora. Tendo sido encontrados bens móveis mediante diligência no sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora ficando a devedora nomeada fiel depositária do bem. Realizada a penhora, intime-se a parte devedora para os fins do art. 525, § 11 do CPC, aguardando-se o decurso do prazo. Não sendo encontrados bens por ocasião das consultas aos sistemas que possibilitam a constrição de bens e de modo a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, diligencie-se no sistema INFOJUD, devendo a consulta ser anexada aos autos com a gravação de sigilo. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora e avaliação e intimação, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como fiel depositário de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem”. Ato contínuo, o juízo proferiu o seguinte despacho, ora agravado: “Em tempo, cientifique-se o devedor da atualização da dívida (Id. 78730515) e aguarde-se a preclusão da decisão de Id. 78690956. Após o transcurso dos prazos, sem manifestação das partes, prossiga-se nos termos da decisão de Id. 78822338, encaminhando-se os autos para consultas aos sistemas.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se aguardasse a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e para se prosseguir com os atos expropriatórios. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse, independentemente do decurso do prazo recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator